Tribunal: TJMT
Processo: 1016176-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016176-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE SERVALHO DA SILVA - CPF: 014.376.462-47 (RECORRENTE), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), RANDER SANTOS LIANOS - CPF: 020.185.051-65 (RECORRENTE), JHENNYFER KAROLAYNNE JESUS DOS SANTOS - CPF: 044.486.041-01 (RECORRENTE), JOICY FERNANDA CORREA - CPF: 033.609.311-06 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016176-22.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mm Turismo & Viagens S/A (Maxmilhas)

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

João Henrique Servalho da Silva

Rander Santos Lianos

Jhennyfer Karolynnne Jesus dos Santos

Joicy Fernanda Correa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS ANTE A PANDEMIA DA COVID-19. SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DAS PASSAGENS JUNTO A COMPANHIA AÉREA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE OS PASSAGEIROS E A COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZAÇÃO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

A agência de viagens, intermediadora da compra de passagens aéreas entre os passageiros e a companhia aérea, que remarca a passagem sem vincular os valores pagos, bem como a empresa aérea que não efetiva a remarcação e também não comprova ter cientificado as partes do fato ocorrido, agem com falha na prestação de seus serviços, situação que enseja o dever de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelos passageiros.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, a pagar à
cada parte reclamante
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 4.924,14 (Quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”.

Trata-se da ação indenizatória na qual alegam os Autores terem adquirido passagens aéreas, em 13/01/2020, através duas compras, a primeira sob o código 4029382, com trecho de ida partindo de Cuiabá/MT, com destino ao Rio de Janeiro/RJ, na data de 18/03/2020, e trecho de volta partindo do Rio de Janeiro/RJ, com destino à Cuiabá/MT, na data de 23/03/2020, Localizador: AGDUKT, sendo o voo operado pela cia aérea AZUL, pagando pelas passagens o valor de R$ 2.041,10 (dois mil e quarenta e um reais e dez centavos), e a segunda compra sob o código 4029227, com trecho de ida partindo de Cuiabá/MT, com destino ao Rio de Janeiro/RJ, na data de 21/03/2020, e trecho de volta partindo do Rio de Janeiro/RJ, com destino à Cuiabá/MT, na data de 23/03/2020, Localizador: MYIITL, pagando pela passagem o valor de R$ 578,76 (quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos). ). Aduzem que em razão da pandemia, os referidos voos foram cancelados, e nessas condições, entraram em contato com ré solicitando que os valores pagos fossem convertidos em créditos para futura remarcação, conforme opção de reembolso apresentada. Informam que no mês de Setembro de 2020 solicitaram a remarcação das passagens aéreas junto a ré, com nova data de ida para o dia 24/11/2020, e data de retorno para o dia 29/11/2020, remarcações estas confirmadas.

Seguem alegando que o autor João solicitou o cancelamento de sua passagem com disponibilização de crédito, mas não o recebeu. Já os demais autores receberam a informação de que a agência não teria repassado as informações do voo à companhia aérea e que deveriam verificar diretamente com a agência, mas esta não retornou a tempo, sendo obrigados a seguir o trecho de carro. Diante do exposto, os Autores ajuizaram a presente ação requerendo o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 38.000,00, além da restituição de R$ 4924, 14

Pois bem. Da análise dos autos, aliado aos e-mails juntados na petição inicial, é possível verificar que os Reclamantes solicitaram a remarcação de suas passagens aéreas diretamente para a agência de viagens recorrente, a qual atuou como intermediadora na transação entre eles e a companhia aérea.

Já a companhia área informou que a remarcação foi realizada sem vincular qualquer valor as passagens, impedindo a empresa de seguir com a disponibilização do voo aos autores.

Ocorre que não há provas de que a companhia área tenha informado a agência de viagens da impossibilidade de remarcação em prazo razoável, como também não há provas de que os consumidores tenham sido comunicados a tempo, haja vista que os reclamantes informaram que somente souberam da ausência da efetivação das passagens, dois dias antes, o que inviabilizou a viagem aérea.

Desta forma, a agência de viagens, intermediadora da compra de passagens aéreas entre os passageiros e a companhia aérea, que deixa de realizar a remarcação das passagens e não comunicou o fato aos interessados, age com falha na prestação de seu serviço, situação que enseja o dever de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelos passageiros.

Conforme consta dos fundamentos da sentença, que considero parte integrante do julgamento deste recurso:

“No caso dos autos a parte reclamante sustentou que o serviço
de remarcação de viagem e emissão de passagens
foi prestado de forma ineficiente, pois próximo da viagem remarcada os autores foram cobrados por taxas não incluídas no valor da passagem.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviço por meio dos
prints
da tela do celular juntado no ID 54070435 a 54071211.

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita.”

Em relação ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, verifico que o valor fixado está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal, por isso deve ser mantido.

Já quanto ao dano material, os valores dispendidos estão devidamente comprovados, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém
nego-lhes
provimento.
Condeno os recorrentes a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022